Tribunal: TJDFT
Processo: 0005360-39.2013.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005360-39.2013.8.07.0017 RECORRENTE: HÉLCIO RAMOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. ARDIL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FASES DISTINTAS. PENA MINORADA. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO ESCORREITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, o reconhecimento por fotografia constitui meio de prova válido a embasar o decreto condenatório., não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo robusto acervo probatório nos autos, mostra-se descabido o pedido de absolvição do acusado. 4. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece nesta eg. Corte que a fração a ser utilizada como parâmetro razoável e proporcional para majorar ou minorar a reprimenda é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 6. Se o acusado ostenta diversas condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que cada uma delas seja considerada para valoração negativa relativa aos antecedentes e a reincidência e, ainda, que tais fatores sejam utilizados para fixar o regime inicial do cumprimento de pena, sem que isso implique em bis in idem. 7. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência do réu e os maus antecedentes determinam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e de acordo com a Súmula no 269 do c. STJ. 8. Sendo o valor utilizado como parâmetro para fixar o montante mínimo a título de indenização fixado com observância do contraditório e ampla defesa, não há falar em ilegalidade. 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §1o, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, alegando estarem demonstrados os vícios nas provas coligidas, devendo ser acolhido o pedido de absolvição, seja em razão da ilicitude, seja pela insuficiência do conjunto probatório. Colaciona ementa de julgado do STF com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à suposta contrariedade aos artigos 157, §1o, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela higidez formal e legal das provas colhidas, bem como por sua suficiência para a manutenção do decreto condenatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.013.670/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012